Tribunal: TJMT
Processo: 1041319-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 1041319-58.2019.8.11.0041
RECORRENTE(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(s): DENIEL ALMEIDA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52953998):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DO ÔNUS SUXUMBENCIAL NOS TERMOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR – DESPROVIMENTO DO APELO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA- QUANTUM PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.
A respeito da verba honorária não havia outro caminho a não ser estipular essa verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Mostrou-se patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.” (TJMT. AGRAVO INTERNO N. 1041319-58.2019.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 19/08/2020.).
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id. 57943497).
Não houve o recolhimento da multa aplicada em sede agravo interno, nos termos da certidão de id. 58115455.
É o relatório.
Decido.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido no Agravo Interno aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 58115455).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente a multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV